Tribunal: TJSP
Processo: 2305117-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pedido de pesquisa de bens por meio de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Admissibilidade. Ausência de óbice à constrição de eventuais créditos de recebíveis de operações de crédito e débito eletrônico, limitado a percentual de 10%, sobre os recebíveis mensais. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pedido de pesquisa de bens por meio de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Admissibilidade. Ausência de óbice à constrição de eventuais créditos de recebíveis de operações de crédito e débito eletrônico, limitado a percentual de 10%, sobre os recebíveis mensais. Decisão reformada. Recurso provido.